Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-39.2020.8.11.0046
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002517-39.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON FEITAL GIOVANELI - CPF: 038.067.289-84 (APELANTE), QUENNY DIAS DA SILVA - CPF: 036.384.652-25 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES SILVA - CPF: 930.997.032-49 (ADVOGADO), MARCELO MACEDO BACARO - CPF: 024.561.462-12 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS IMPERATRIZ LTDA - CNPJ: 76.062.199/0001-44 (APELANTE), J. S. SOBRINHO - CNPJ: 08.488.317/0001-20 (APELANTE), MADERAZI IND DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 08.609.390/0001-03 (APELANTE), ALINNE LARA DA CRUZ - CPF: 948.280.752-91 (ADVOGADO), MRV TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.433.194/0001-80 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, após extinguir a punibilidade dos autores em razão da prescrição da pretensão punitiva, acolheu embargos de declaração do Ministério Público para determinar o perdimento da madeira apreendida em favor do Município de Comodoro/MT. Os apelantes requerem a reforma parcial da sentença, com a consequente restituição da madeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a decretação do perdimento da madeira apreendida após a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.605/1998 autoriza a apreensão e doação de produtos de crime ambiental, como madeira, sem exigência de trânsito em julgado, conforme dispõe o art. 25, § 3º.

4.

O perdimento de bens é efeito secundário da condenação e pressupõe a existência de sentença penal condenatória válida.

5.

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva impede o reconhecimento de qualquer efeito secundário da condenação, inclusive o perdimento de bens, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais firmou entendimento no sentido de que, extinta a punibilidade antes do trânsito em julgado, não subsistem os efeitos penais e extrapenais da condenação, o que inclui a impossibilidade de decretar perdimento de bens apreendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva impede a decretação do perdimento de bens apreendidos como efeito secundário da condenação.

2.

O reconhecimento da prescrição esvazia todos os efeitos da sentença condenatória, inclusive os extrapenais, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, art. 25, §§ 3º e 5º; CP, art. 91, II, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 952401/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 09.05.2017, DJe 15.05.2017; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001556-18.2020.8.11.0046, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 05.07.2024.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Contra a sentença que declarou extinta a punibilidade dos autores do fato, é interposta apelação criminal, em cujas razões os apelantes sustentam que foi indevidamente decretado o perdimento da madeira apreendida.

Postula seja o presente recurso conhecido e provido para reformas a sentença vindicada a fim de que sejam restituídas as madeiras apreendidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Eminentes colegas,

O recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

No mérito, cumpre assentar que devido à prática, em tese, do crime ambiental previsto no art. 46 da Lei nº 9.605/98, consistente em transporte irregular de madeira, fato ocorrido em 02 de outubro de 2020, na altura do Km 487 da BR 174, em Comodoro/MT, sobreveio sentença que extinguiu a punibilidade em razão da prescrição.

Opostos embargos de declaração para suprir omissão, a sentença os acolheu para decretar o perdimento da madeira apreendida em favor do Município de Comodoro/MT:

[...

Assim, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos e, via de consequência, retifico a decisum de Id. 163521282 para acrescentar que:

“
Diante de todo o exposto e considerando o parecer ministerial favorável, defiro o pedido formulado para determinar a restituição do veículo: caminhão-trator (VOLVO/FH12 380 4X2T), cor branca, ano de fabricação/modelo 2003/2003, placa CNR-6711 (denominado V1), o qual tracionava o semirreboque (SR/GUERRA AG GR), cor vermelha, ano fabricação/modelo 2002/2002, placa CYR-5137 (denominadoV2), mediante assinatura em termo de entrega.

Expeça-se ofício ao DETRAN/MT, para ciência e providências cabíveis quanto a eventuais irregularidades administrativas.

No tocante à madeira apreendida, determino o perdimento, consoante parecer do Ministério Público, em favor do município de Comodoro, que foi nomeado fiel depositário em Id. 40764990, mediante lavratura do termo competente.
”.

No mais, mantenho incólume a decisão proferida no evento Id. 163521282.

Às providências.

...]

Oportuno deixar assente que a Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, diferenciando-se do sistema do Código Penal, admite o perdimento dos instrumentos e produtos do crime antes do trânsito em julgado da sentença.

Com efeito, transcrevo o dispositivo legal:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
(Vide ADPF 640)

§ 1
o
Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat

ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
(Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014)

§ 2
o
Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.
(Redação dada pela Lei nº 13.052, de 2014)

(Vide ADPF 640)

§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
(Renumerando do §2º para §3º pela Lei nº 13.052, de 2014)

§ 4° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.
(Renumerando do §3º para §4º pela Lei nº 13.052, de 2014)

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
(Renumerando do §4º para §5º pela Lei nº 13.052, de 2014)

Sucede que no curso do
iter
processual, conquanto tenha havido pedidos do Ministério Público, o juízo singular não decretou o perdimento das madeiras apreendidas, até que prolatada a sentença, quando foi decretado o referido perdimento, valendo assinalar que a carga de madeiras permaneceu sob depósito judicial (vide fotografias anexadas aos autos).

O perdimento dos instrumentos e produtos do crime constituem-se em efeitos secundários da condenação.

Contudo, a decisão extintiva da punibilidade em razão da prescrição não tem a propriedade de esvair-se a pretensão punitiva e, a um só tempo, manter mencionado efeito secundário.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELA UNIÃO.
PERDIMENTO DE BENS EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. COMPETÊNCIA DE UM DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO . MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Diversamente do que ocorre com a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, a prescrição da pretensão punitiva acarreta a perda de todos os efeitos da condenação . Precedentes
. 2. A discussão acerca da permanência do efeito secundário da condenação previsto no art. 91, II, b, do Código Penal, cujo processo foi extinto pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, é tema nitidamente de competência dos órgãos fracionários que compõem a Terceira Seção . 3. Uma vez extintos todos os efeitos da condenação, os bens apreendidos em razão de possível prática delituosa não podem ser objeto de perdimento e, portanto, não há interesse da União no ajuizamento de ação monitória. 4. Agravo regimental não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 952401 SP 2016/0186295-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) negritei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDIMENTO DA MADEIRA.

EXTINÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA MADEIRA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue não só a pena principal, como também os efeitos secundários, penais e extrapenais, da condenação.

Se houve a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da pretensão punitiva estatal, há que se restituir a madeira apreendida, pois extintos todos os efeitos secundários da condenação.

Reforma da sentença para determinar a restituição da madeira apreendida.

(N.U 0001556-18.2020.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Logo, razão assiste aos apelantes na medida em que a extinção da pretensão punitiva não pode gerar os efeitos secundários correlatos a uma sentença condenatória, por vulnerar o princípio da presunção de inocência.

Anoto que o efeito jurídico da presente decisão colegiada visa tão somente à reversão do decreto de perdimento, porquanto a restituição dependerá de as madeiras apreendias ainda existirem.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reverter a decisão na parte em que decretou o perdimento das madeiras apreendidas.

Intimem-se.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025